Tribunal: TJDFT
Processo: 0702112-74.2024.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIMES INFORMÁTICOS CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. DIVULGAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAL ILÍCITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve, por unanimidade, a condenação do réu pelos crimes de divulgação e armazenamento de material pornográfico infantil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Alega a Defesa que o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade e contradição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios formais da decisão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, ou para fins de prequestionamento, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal.
4. Ausente a omissão, obscuridade e contradição apontadas no acórdão embargado, que dirimiu com suficiente clareza a questão em exame, impõe-se o não provimento dos embargos declaratórios, que revelam a nítida intenção de rediscutir o julgado.
5. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador explicitar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo exigido que mencione expressamente os dispositivos legais mencionados pelas partes.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e não providos.